Tribunal: STF
Processo: ARE 1318382
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 314):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. EXAME PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Se o Tribunal de origem expressamente decidiu acerca da não aplicabilidade, na presente hipótese, do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, após completa e minuciosa análise da pena do recorrente sob a égide de ambos os diplomas legais aplicáveis ao caso, não há omissão a ser reconhecida.
    2. Sabe-se que não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ de 7/4/2014).
    3. Não ressai qualquer irregularidade da realização de nova fundamentação relativa ao regime prisional, pois expressamente determinado ao Tribunal de origem o exame da lei mais benéfica aplicável, inclusive no que se refere ao regime.
    4. Assim, afastado o fundamento da hediondez na fixação do regime fixado para o cumprimento da pena, o regime fechado se baseou na quantidade de drogas – mais de 10 quilos de cocaína –, uma vez que identificada especial gravidade a justificar tratamento recrudescido, nada havendo que ser alterado quanto a esse aspecto.
    5. Agravo regimental improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI e XLVII, e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, a ausência de fundamentação do acórdão recorrido, a vulnerar o art. 93, IX, da CF/88, porquanto “a Colenda Sexta Turma do Augusto Superior Tribunal de Justiça, não analisou os argumentos defensivos trazidos no agravo regimental interposto (uma vez que o v. acórdão simplesmente repisou a fundamentação trazida na r. decisão que negou provimento ao recurso especial), consignando, de forma extremamente sucinta, que a defesa não teria apresentado argumentos capazes de infirmar a r. decisão monocrática” (eDOC 6, p. 340).
    Assevera, no mérito, a existência de violação ao princípio da individualização da pena, tendo em vista que, no caso dos autos, o diploma legal mais benéfico seria a Lei 11.343/2006, e não a Lei 6.368/1976, como fez o TJ/SP, notadamente porque o ora recorrente preenche todos os requisitos legais para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    O Superior Tribunal de Justiça, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, negou seguimento ao recurso mediante aplicação do Tema 339 do STF, ao passo que, no mais, o apelo extremo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 6, p. 377-381).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, no que se refere à suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, observo que o STJ negou seguimento ao extraordinário mediante aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339/STF), o que ensejou a interposição do devido agravo regimental no âmbito daquele Tribunal, de modo que não conheço, no ponto, do presente apelo extremo. 
    Quanto ao pleito relacionado ao princípio da individualização da pena, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 600.817 (Tema 169), da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.10.2014, reconheceu a repercussão geral da matéria relacionada à aplicação retroativa do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em julgado assim sintetizado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes. 
    II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. 
    III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade. IV - Recurso parcialmente provido.” (RE 600817, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.10.2014 - grifei)
    No presente caso, cumpre destacar as razões consignadas pelo Superior Tribunal de Justiça para o deslinde da controvérsia (eDOC 6, p. 321):
    “Como se vê, a Corte de origem analisou a tese esposada pela defesa, concluindo pela incidência, na espécie, da Lei n. 6.368/76. Não se verifica, assim, a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada omissão.
    De fato, consoante destacado na decisão proferida em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem explicitamente afastou a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à hipótese, de forma fundamentada (fls. 1020/1026) e realizou a dosimetria da pena fazendo incidir as disposições das Leis n. 6.368/76 e 11.343/06, concluindo que mais benéfica a incidência do primeiro diploma legal.” (grifei) 
    Sendo esses os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido sob a sistemática da repercussão geral, notadamente no que se refere ao cotejo entre as Leis 11.343/2006 e 6.368/1976, de modo a incidir, no caso concreto, a lei mais benéfica ao réu. 
    Não bastasse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República.
    Em casos análogos, confira-se a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 12, caput, da Lei 6.368/1976. Aplicação da Lei 11.343/2006 no que favorável ao réu. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1219428-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824188 AgR-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27.04.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente